Tribunal: TJDFT
Processo: 0741440-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da prática do crime previsto no art. 157, §2o, II e V, e §2o-A, I, do Código Penal. A acusação requer a condenação do réu, alegando robustez do conjunto probatório
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria do réu no crime de roubo majorado; (ii) estabelecer a dosimetria da pena em caso de condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito cometido pelo réu (roubo em concurso de pessoas, com restrição de liberdade da vítima e com emprego de arma de fogo), a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição por não existir prova de que o réu tenha concorrido para a infração penal.
4. A ausência física no local dos fatos não impede o reconhecimento da coautoria, quando demonstrada a existência de vínculo subjetivo e divisão de tarefas, como na hipótese em que o acusado atuou como autor intelectual do delito, isto é, planejando e dando suporte à empreitada criminosa.
5. Verificando-se que o crime foi praticado com duas causas de aumento de pena, o emprego de arma de fogo e o concurso de agentes, é perfeitamente possível a utilização de uma delas para exasperar a pena-base, enquanto a outra seja aplicada na terceira etapa do processo dosimétrico.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso Ministerial conhecido e provido.